Tribunal: TJPA
Processo: 0818169-64.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818169-64.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I DO CPP. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PENA-BASE. VIA INADEQUADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 545 DO STJ. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE MANIFESTA. CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I do Código de Processo Penal, contra acórdão da 3ª Câmara Criminal Isolada que manteve sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 (cinquenta) dias-multa. O requerente sustenta ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente na valoração negativa de seis circunstâncias judiciais e na não aplicação da atenuante da confissão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve fundamentação inidônea ou genérica na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apta a caracterizar erro judiciário nos termos do art. 621, I do CPP; (ii) se é cabível, em sede de revisão criminal, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, inclusive à luz de entendimento jurisprudencial superveniente do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao mero reexame da dosimetria da pena ou à rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias.

4. A fixação da pena base acima do mínimo legal, quando lastreada na valoração desfavorável de circunstâncias judiciais devidamente apreciadas pelo julgador, insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada conferida pelo art. 59 do Código Penal, não configurando, por si só, ilegalidade ou erro judiciário.

5. Inexistindo ausência absoluta de fundamentação ou manifesta desconformidade com o texto legal, revela-se inviável a rediscussão da pena base em sede revisional.

6. A superveniente modificação de entendimento jurisprudencial acerca da atenuante da confissão espontânea (Súmula 545 do STJ) não autoriza, por si só, a desconstituição de decisão transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

7. Ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou violação expressa à lei penal, impõe-se a improcedência da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente, mantendo-se incólume a sentença condenatória e o acórdão confirmatório transitado em julgado.

Tese de julgamento
:1. “A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena quando inexistente erro judiciário ou ilegalidade manifesta na aplicação do art. 59 do Código Penal”. 2. “A superveniente alteração jurisprudencial, ainda que mais benéfica ao condenado, não autoriza, por si só, a desconstituição da coisa julgada penal”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVI; CP, art. 59; CPP, art. 621, I; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 912.392/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, HC 833.368/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 811.636/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer da Revisão Criminal e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Revisão Criminal
proposta por Walber Santana Muniz Franco, com fundamento no art. 621, I do Código de Processo Penal, em face de Acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal Isolada deste Tribunal de Justiça, à época, que conheceu do recurso de Apelação Criminal interposto pelo ora requerente e negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida.

O requerente noticia que foi autuado em flagrante delito portando um revólver marca Taurus, calibre .32, com 04 (quatro) munições intactas, sobrevindo sentença condenatória mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de Apelação, com posterior trânsito em julgado.

Sustenta (ID 29601392) a ocorrência de suposta ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que, na primeira fase, foram valoradas negativamente 06 (seis) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sem fundamentação idônea, o que teria elevado indevidamente a pena-base para 03 (três) anos de reclusão.

Alega que a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante foi genérica e insuficiente, limitando-se a expressões vagas, tais como “culpabilidade latente”, “personalidade voltada para o crime”, “motivos injustificáveis” e consequências “danosas à sociedade”, sem indicar elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça teria consolidado entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável exigiria motivação específica e idônea, sob pena de ilegalidade, razão pela qual pleiteia o afastamento das circunstâncias negativas e o consequente redimensionamento da pena-base.

No tocante à segunda fase da dosimetria, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que houve confissão extrajudicial utilizada para embasar a condenação, a qual deveria ser considerada para fins de redução da reprimenda, nos termos da Súmula 545 do STJ.

Requer a procedência da Revisão Criminal para afastar as circunstâncias judiciais valoradas negativamente sem fundamentação idônea e reconhecer a atenuante da confissão extrajudicial na segunda fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena privativa de liberdade.

Deferido o benefício da justiça gratuita (ID 29719058), determinou-se a remessa do feito ao Ministério Público que emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento da ação revisional, mas, no mérito, pela sua improcedência (ID 29818597).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório necessário. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do pedido revisional.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta Seção de Direito Penal cinge-se à verificação da alegada ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao requerente pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, cuja reprimenda foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 (cinquenta) dias-multa.

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, notadamente culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, o que teria elevado indevidamente a pena-base; e a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial na segunda fase da dosimetria.

Passo à análise das pretensões deduzidas.

2.1. Dos limites da revisão criminal.

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada à desconstituição da coisa julgada penal, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal:

“Art.621. A revisão dos processos findos será admitida:

I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

As hipóteses mencionadas não admitem interpretação extensiva, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais, bem como à observância da coisa julgada. Tal premissa encontra fundamento no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, que consagra a coisa julgada como garantia fundamental voltada à estabilização das relações jurídicas e à proteção da confiança da sociedade nas decisões judiciais.

A coisa julgada é instituto essencial à segurança jurídica, assegurando a definitividade das decisões judiciais após o esgotamento das vias recursais. O ordenamento jurídico, contudo, admite sua superação apenas em situações excepcionais, devidamente previstas em lei, como forma de corrigir erros judiciários graves que comprometam a justiça da decisão. Nesse contexto, o sistema processual prevê instrumentos específicos, como é o caso da revisão criminal.

Não se presta, portanto, ao mero reexame da dosimetria da pena sob a ótica de eventual inconformismo da defesa, sendo cabível apenas quando evidenciado erro judiciário, manifesta ilegalidade ou flagrante desrespeito aos critérios legais de fixação da reprimenda.

Compulsando a documentação juntada no processo eletrônico, constata-se que o requerente foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, na Ação Penal nº 0017708-82.2008.8.14.0401, pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Interposto recurso de Apelação Criminal, a sentença condenatória foi mantida em sua integralidade pelos membros da 3ª Câmara Criminal Isolada, à época, a teor do Acórdão nº 95.744, julgado em 01/03/2011, sob a relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que o redimensionamento da pena em sede revisional somente é admitido quando demonstrada ilegalidade evidente na aplicação do art. 59 do Código Penal.

2.2. Da primeira fase da dosimetria.

Consta da sentença que o magistrado valorou negativamente diversas circunstâncias judiciais — culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime — fixando a pena-base acima do mínimo legal.

A defesa sustenta que as expressões utilizadas pelo Juízo sentenciante seriam genéricas, como “culpabilidade latente”, “personalidade voltada para o crime” e “motivos injustificáveis”, não havendo fundamentação concreta apta a justificar a exasperação da pena-base.

Analisando o contexto da decisão condenatória, todavia, observo que o magistrado procedeu à individualização da pena dentro do espectro de discricionariedade juridicamente vinculada que lhe é conferido pelo art. 59 do CP, avaliando os vetores de forma conjunta e fundamentada.

É cediço que a aplicação da pena-base é o momento em que o Juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

A nenhum acusado, no entanto, é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção, isento de obediência a critérios puramente aritméticos, conforme jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO EXCEPCIONAL DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE
.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Rodrigo Barbosa da Silva, condenado a 24 anos de reclusão, após redução da pena de 27 anos, por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal). A defesa alega ausência de fundamentação válida para a valoração desfavorável da culpabilidade e da personalidade do agente, bem como desproporcionalidade no aumento aplicado na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) se a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do agente foi adequadamente fundamentada; e (ii) se o aumento da pena na primeira fase da dosimetria observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão da dosimetria em
habeas corpus
apenas em casos de manifesta ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade. A individualização da pena, atividade discricionária do julgador, somente é passível de revisão quando ausente fundamentação concreta ou evidente abuso de poder.

4. No caso, o aumento da pena-base foi fundamentado concretamente na culpabilidade acentuada pela premeditação do crime e extrema violência empregada contra a vítima, aspectos que justificam o desvalor da conduta e reforçam a reprovabilidade do delito
.

5. Quanto à personalidade, o tribunal de origem identificou elementos concretos de frieza e desprezo à vida, evidenciados pela confissão de envolvimento com o tráfico de drogas e porte de arma desde a adolescência, além do desprezo pela dignidade do cadáver. A análise fundamentada da personalidade não exige laudo técnico, sendo suficiente a avaliação de elementos probatórios dos autos.

6. A proporcionalidade no aumento da pena-base foi observada
, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus
.

IV.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (STJ, HC n. 912.392/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024). (grifos).

Conforme destacado no parecer ministerial, a fixação da pena base acima do mínimo legal encontra respaldo na aferição negativa das circunstâncias judiciais, sendo certo que a jurisprudência desta Corte admite a elevação da reprimenda quando existente valoração desfavorável devidamente motivada, nos termos da Súmula nº 23 deste Tribunal:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.”

Não se verifica, no caso concreto, ausência absoluta de fundamentação ou utilização de dados estranhos aos autos. O que há é inconformismo da defesa com o juízo de valor realizado na sentença, o que não se confunde com erro judiciário ou ilegalidade flagrante apta a ensejar a procedência da revisão criminal.

Ressalte-se que a revisão criminal não se presta à substituição do critério valorativo do Juiz sentenciante por outro mais favorável ao condenado, sob pena de desnaturação da via excepcional.

Não há de ser redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente, de vez que determinada em
quantum
razoável, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

2.3. Da atenuante da confissão extrajudicial.

No que concerne à alegada atenuante da confissão extrajudicial, a defesa invoca a Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

A nova redação da Súmula nº 545 do STJ, decorrente da revisão ocorrida em 2025, afirma que a confissão do autor possibilita a atenuação da pena, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. Antes, entendia-se que a confissão só gerava atenuante se ajudasse a formar a convicção do juiz. Agora, o simples ato de confessar, mesmo que existam outras provas suficientes à condenação, gera o direito à redução da pena.

A 3ª Seção do STJ, ao julgar o Tema 1194, fixou a tese de que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, desde que não tenha havido retratação (o réu não tenha voltado atrás), mesmo que a confissão não tenha sido a base da sentença ou existam outras provas.

É incabível, portanto, utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas. Nem se argumente que o recorrente faria jus ao recente e mais benéfico entendimento consolidado pelo STJ.

A remansosa jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de afastar a pretensão que pretende a revisão de decisão já transitada em julgado, com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INADMISSIBILIDADE. COMPATIBILDADE ENTRE A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO E A FORMA QUALIFICADA DO FURTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, impetrado com o objetivo de afastar a causa de aumento do repouso noturno em crime de furto qualificado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. A questão também envolve a compatibilidade entre a majorante do repouso noturno e a forma qualificada do furto, considerando o trânsito em julgado da condenação. III. Razões de decidir 4. O
habeas corpus
não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que precedentes judiciais não têm efeitos retroativos, não permitindo a aplicação de novo entendimento jurisprudencial a casos já transitados em julgado
. 6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 7. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
. IV.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO (STJ - HC n. 833.368/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). (grifos).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO: ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL.
SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes
. 2. É certo que, em julgamento qualificado concluído em 25/05/2022 do REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender que a majorante do art. 151, §1º, do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da apelação (09/12/2021), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado não pode ser acolhido. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 811.636/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). (grifos).

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do art. 621 do CPP. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo incólume a sentença condenatória e o acórdão confirmatório proferido, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2026